Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-91.2024.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ção, renovação ou alteração do recurso.

Não se conhece do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1500181-91.2024.8.26.0516; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Roseira - Vara Única; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 04/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

Roseira

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

04/04/2025

Ementa:
Apelação Cível. Improbidade Administrativa.

Ex-Prefeito – Rejeição das Contas - Pretensão à condenação do requerido como incurso nas condutas previstas no artigo 10, caput, e incisos VI, VIII, IX e XI, e artigo 11, caput, inciso IV, da Lei no 8.429/92 – Indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito – Petição inicial e emenda que não conseguiram indicar sequer

Ementa:
Apelação Cível. Improbidade Administrativa.

Ex-Prefeito – Rejeição das Contas - Pretensão à condenação do requerido como incurso nas condutas previstas no artigo 10, caput, e incisos VI, VIII, IX e XI, e artigo 11, caput, inciso IV, da Lei no 8.429/92 – Indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito – Petição inicial e emenda que não conseguiram indicar sequer a existência de indícios de comportamento doloso – Apelação – Interposição por singela petição – Apresentação ulterior e em separado das razões recursais – Prática de ato processual que consuma o direito de recorrer – Impossibilidade de complementação, renovação ou alteração do recurso.

Não se conhece do recurso.